Tribunal: TJDFT
Processo: 0729459-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. A inobservância do requisito previsto no artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil, não impede a admissibilidade do agravo de instrumento na hipótese o advogado do agravado é regularmente intimado para resposta.
II. O fato de não ter sido abordado argumento insuscetível de infirmar a conclusão do julgado não traduz omissão superável mediante embargos declaratórios, consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. Recursos desprovidos.